Tribunal: STF
Processo: RE 89342
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. SÃO CUMULAVEIS OS JUROS COMPENSATORIOS E OS
MORATORIOS, ESTES, TODAVIA, INCIDENTES SOMENTE A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (RE 90.656, PLENÁRIO, 1.7.80).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE
PROVIDO.